Tribunal: TJDFT
Processo: 0709715-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709715-87.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMINGAS ROMANA DE SOUSA AGRAVADO: CRISTIANO DA SILVA FARIA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO AMANDIO JOCA BRAGA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DOMINGAS ROMANA DE SOUSA (ré), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de indenização no 0714636-63.2021.8.07.0020 proposta por CRISTIANO DA SILVA FARIA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 117619797, dos autos originais): “Compulsando os Autos nota-se que em sede de contestação a parte requerida apresentou pedido de gratuidade da justiça. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Embora para a concessão da gratuidade não se exija o estado de miséria absoluta, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento próprio ou de sua família. A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. No caso, há elementos suficientes para afastar a presunção, em especial: (i) natureza e objeto discutidos; (iii) contratação de advogado particular, dispensando a atuação da Defensoria. Sem contar que a documentação acostada aos Autos com o fim de comprovar a hipossuficiência alegada, não trazem elementos suficientes que justifiquem o deferimento de assistência judicial gratuita. Diante do exposto, INDEFIRO a justiça gratuita pleiteada em fase de contestação pela parte requerida. Finda a fase postulatória, passo ao saneamento do feito e organização do processo. Constato a presença dos pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, tendo em vista que o provimento aqui almejado se mostra útil e necessário. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de provas outras, além daquelas que já repousam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Defiro às partes o prazo de 5 (cinco) dias para eventuais requerimentos de ajustes e esclarecimentos. Após, façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se.” Em suas razões recursais (ID 33974859), alega que a natureza, objeto da ação e a contratação de advogado particular não são motivos que afastam a presunção de hipossuficiência. Aduz que restou comprovada, nos autos, a necessidade da justiça gratuita. Alega que juntou a sua declaração de imposto de renda, que demonstra a evolução de suas dívidas e redução de seu patrimônio. Afirma, ainda, que comprovou que seu nome está negativado nos órgãos de proteção ao crédito. Noticia que nos autos de n.o 0709753-73.2020.8.07.0020 foram deferidos à agravante os benefícios da justiça gratuita. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão agravada, evitando que seja determinado o recolhimento das despesas processuais, até o julgamento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Compulsando os autos originários, constata-se que a agravante juntou cópia de sua declaração de imposto de renda do exercício de 2021, ano-calendário 2020, que demonstra que possui duas fontes de rendas, cujos rendimentos totalizam a quantia de R$ 10.780,00 (dez mil, setecentos e oitenta reais), conforme documento de ID 114423741 - pág. 1 dos autos originários. Verifica-se, ainda, que a agravante possui, em aplicação financeira, a quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), conforme ID 114423741 - Pág. 2. A agravante demonstrou que está com o seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, cujos débitos são nos seguintes valores R$ 94,46, R$ 95,99 e R$ 189,80 (ID 114425845 dos autos originários). Já o documento juntado no ID 114425846 - pág. 1 dos autos originários refere-se à consulta do CNPJ da pessoa jurídica, que a agravante é sócia, portanto, em tese, não tem vinculação com a pessoa física. Nesse contexto, em juízo de cognição sumária, constata-se que a agravante recebe, por mês, quantia de R$ 10.780,00, o que supera, e muito, a média nacional, uma vez que a maioria dos brasileiros recebe, tão-somente, um salário mínimo. Além disso, restou provado que possui aplicação financeira em quantia considerável (R$ 30.000,00), o que demonstra a possibilidade de arcar com as despesas processuais, sem o sacrifício da própria subsistência. Até porque, as custas processuais cobradas pelo TJDFT são módicas e comparadas aos outros tribunais do país são uma das mais baixas. Não comprovada a necessidade da justiça gratuita, o pedido, em fase perfunctória, não deve ser deferido. A não ser assim, os benefícios do Poder Público, que geralmente deveriam contemplar os necessitados, terminarão desviados para a parcela mais abastada da população. Por fim, pondera-se ainda que os empréstimos bancários voluntariamente contraídos não demonstram, por si só, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. 1. O pedido de gratuidade de justiça deve ser acompanhado de provas aptas a demonstrarem a efetiva necessidade do benefício, dada a presunção iuris tantum da afirmação. 2. O benefício da gratuidade de justiça é destinado aos necessitados financeiramente, em obediência ao que estabelece a Lei n.o 1.060/50 e a Constituição Federal no art. 5.o, LXXIV, que preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a alegada insuficiência de recursos. 3. Dívidas bancárias e empréstimos voluntariamente contraídos, e que revertem em favor do postulante, não caracterizam, por si só, hipossuficiência econômica apta a ensejar o deferimento do benefício, sob pena de afrontar aqueles que, verdadeiramente, vivem em situação de privação econômica. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1377373, 07169045320218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 3/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que não restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 01 de abril de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora